Tribunal: TJDFT
Processo: 0731256-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 0,30G (TRINTA CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA E DE 462,16G (QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS GRAMAS E DEZESSEIS CENTIGRAMAS) DE MACONHA, ALÉM DE FACA, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO EM ESPÉCIE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. QUANTIDADE DA DROGA. DIVERSIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PELO PRIVILÉGIO. ACOLHIMENTO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em ilegalidade na prisão em flagrante do réu e na busca e apreensão domiciliar, pois a entrada dos policiais na residência do acusado foi autorizada e amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em contexto que indicava situação de flagrância. Preliminar de ilicitude probatória por violação de domicílio rejeitada.
2. Inviável acolher o pedido de absolvição ou de desclassificação para o crime de porte de drogas para uso, se as provas carreadas aos autos, em especial, os depoimentos dos policiais que participaram das diligências e as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes e dos instrumentos, comprovam a traficância praticada pelo réu.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos a respeito da traficância.
4. A existência de investigações preliminares ou de processos em curso (ainda que em fase recursal), assim como a prática de atos infracionais não possuem idoneidade para comprovar a dedicação a atividades criminosas, não podendo impedir o reconhecimento do instituto do tráfico privilegiado. Precedentes do STF e STJ.
5. Se o réu é primário, o quantum da pena é inferior a quatro anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e as circunstâncias judiciais são favoráveis, mostra-se adequada a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, reconhecer a causa especial de diminuição de pena descrita no § 4o da referida lei (tráfico privilegiado), na fração de 2/3 (dois terços), reduzindo a pena aplicada de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão unitária mínima, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da execução.